Tribunal: TJMT
Processo: 1048393-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048393-82.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), ADRIELLY CASSIA BORDIN DA SILVA - CPF: 030.136.251-39 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA - CPF: 395.884.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM E DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. POLICIAL MILITAR. LOTAÇÃO INICIAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 197 E 198 DA LC ESTADUAL N. 555/2014. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra ato do Comandante-Geral da PMMT que a designou, em primeira lotação, para o município de Itanhangá/MT, distante cerca de 430 km de sua residência familiar, pleiteando sua lotação em Cuiabá ou Várzea Grande, sob fundamento de proteção à unidade familiar e aplicação dos arts. 197 e 198 da LC Estadual n. 555/2014. O Estado de Mato Grosso suscitou preliminar de inadequação da via eleita. Houve, ainda, interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para impugnar ato de lotação inicial fundado em discricionariedade administrativa; (ii) estabelecer se a designação inicial da impetrante para localidade diversa do domicílio familiar viola direito líquido e certo à proteção da unidade familiar; (iii) determinar se o julgamento de mérito da impetração prejudica o agravo interno interposto contra a decisão liminar.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança é cabível para controle de legalidade de ato administrativo, ainda que discricionário, quando a impetrante aponta violação a dispositivos legais e constitucionais aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.

A ausência de direito líquido e certo, quando reconhecida, conduz à denegação da segurança, e não à extinção do processo por inadequação da via eleita.

5.

A designação de lotação inicial decorre do exercício regular do poder discricionário da Administração, pautado em critérios editalícios, classificação no certame e necessidade do serviço público, com prioridade para o interior do Estado.

6.

A adesão voluntária ao concurso público implica aceitação prévia das regras que preveem a possibilidade de lotação em qualquer unidade do território estadual.

7.
Os arts. 197 e 198 da LC n. 555/2014 disciplinam hipóteses específicas de transferência superveniente de um dos cônjuges no interesse da Administração e não asseguram coincidência de lotação desde o ingresso na carreira.

8.

A proteção constitucional à família não possui caráter absoluto e não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos legais para remoção ou transferência.

9.

A ausência de deslocamento de ofício de qualquer dos cônjuges afasta o direito à compatibilização de lotação, conforme a jurisprudência do STJ e do próprio TJMT.

10.

A condição de servidora recém-ingressa, em estágio probatório, reforça a prevalência das necessidades institucionais e restringe alteração de lotação por interesse particular.

11.

Inexiste ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, o que impede a concessão da segurança.

12.

O julgamento definitivo do mandado de segurança absorve a controvérsia sobre a liminar e retira a utilidade prática do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

IV. Dispositivo e Tese

13.

Preliminar rejeitada. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança é via adequada para controle de legalidade de ato administrativo discricionário quando a alegação de violação a direito líquido e certo pode ser aferida de plano. 2. A lotação inicial de policial militar, fundada em critérios editalícios e na necessidade do serviço, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa e não gera direito subjetivo à escolha da localidade. 3. Os arts. 197 e 198 da LC nº 555/2014 não se aplicam à lotação inicial e exigem transferência superveniente de um dos cônjuges no interesse da Administração. 4. A proteção à unidade familiar não assegura redesignação de lotação quando não há deslocamento de ofício de qualquer dos cônjuges. 5. O julgamento de mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno interposto contra a decisão liminar.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, 37, caput, e 226; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; LC/MT n. 555/2014, arts. 197 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.858.368/MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.08.2022, DJe 19.08.2022; TJMT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.03.2022; TJMT, RAI 1031914-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Adrielly Cássia Bordin da Silva Lopes de Oliveira
, soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contra ato, indigitado coator, atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar
, consubstanciado na sua designação funcional, em 1ª Lotação, para o município de
Itanhangá/MT
, conforme publicado no Diário Oficial do Estado de 17 de dezembro de 2025.

A Impetrante sustenta que é casada com o 2º Tenente Bombeiro Militar Hector Lopes de Oliveira, militar da ativa com lotação fixa no Quartel do Comando-Geral do CBMMT, em Cuiabá. Do casamento, há dois filhos menores, um com sete anos e outro com um ano e sete meses, sendo que a filha mais velha encontra-se regularmente matriculada em instituição de ensino na capital. Alegando enraizamento social e familiar na região metropolitana de Cuiabá, pleiteou administrativamente sua lotação em Cuiabá ou Várzea Grande, pedido este que, segundo narra, foi arquivado sem exame de mérito.

Relata, ainda, que houve manifestação formal do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros solicitando a reconsideração da lotação, diante da impossibilidade de transferência funcional do cônjuge para o município de Itanhangá, por ausência de unidade do CBMMT naquela localidade.

Afirma que o ato impugnado implica afronta aos princípios da proteção à família, da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, para que seja determinada sua lotação provisória na capital.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id. 343202883.

A Autoridade indicada como coatora apresentou informações e pleiteou a denegação da ordem (id. 342241892).

Em defesa técnica, o Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de inadequação da via eleita, pela inexistência de direito líquido e certo, e, no mérito, pugna pela denegação da segurança (id. 342825390).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela, opina pela denegação da ordem (id. 355754865).

Apesar da interposição de recurso de agravo interno contra decisão liminar, sua apreciação está prejudicada, porque o Mandado de Segurança encontra-se apto para julgamento do mérito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o caso trata de Mandado de Segurança impetrado por soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso contra ato, indigitado coator, atribuído ao
Comandante-Geral da Polícia Militar
, consubstanciado na sua designação funcional, em 1ª Lotação, para o município de
Itanhangá/MT
.

Extrai-se dos autos que a Impetrante, Adrielly Cássia Bordin da Silva Lopes de Oliveira, é soldado PM recém-formada no 33º Curso de Formação de Soldados da PMMT (CFSD), tendo alcançado a 134ª classificação geral com média final de 9,743, e casada desde 1º/07/2016 no regime de comunhão parcial de bens com o 2º Tenente BM Hector Lopes de Oliveira (mat. 117843), promovido em 02/12/2025 e lotado no Quartel do Comando Geral do CBMMT em Cuiabá/MT.

O casal possui dois filhos menores, Lívia Gabrielly, 7 anos, matriculada em colégio em Cuiabá, um bebê de 1 ano e 7 meses, e reside em imóvel próprio financiado, localizado no Município de Várzea Grande/MT, com rede de apoio familiar consolidada na região metropolitana.

Antecipando a possibilidade de designação distante do domicílio familiar, a Impetrante protocolou requerimento administrativo em 11/11/2025, reiterado em 30/11/2025, solicitando lotação no CR1, CR2 ou QCG, com fundamento nos arts. 197 e 198 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

O requerimento foi arquivado sem deferimento expresso.

Em 17/12/2025, o Comandante Geral da PMMT (Cel. PM Claudio Fernando Carneiro Tinoco) publicou ato administrativo (Protocolo 1767857) designando a Impetrante para o 14º Comando Regional / NPM Itanhangá, localidade distante aproximadamente 430 km de Cuiabá.

Os recém-formados designados para o interior teriam 30 dias de “trânsito e instalação”, com data de apresentação fixada para 20/01/2026.

Inconformada, impetra este Mandado de Segurança.

Primeiramente, passo à análise da questão processual prévia suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede de defesa técnica, a inadequação da via eleita, sob o argumento de que a pretensão da Impetrante demanda juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, especificamente quanto à gestão do efetivo, necessidade do serviço e critérios de distribuição territorial, o que afastaria, por si só, a via mandamental.

Aduz, ainda, que o ato impugnado se insere no âmbito do poder discricionário administrativo, somente suscetível de controle judicial em hipóteses excepcionais de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou abuso de poder, situações que reputa inexistentes no caso concreto.

Com efeito, a caracterização do ato como discricionário não implica, por si só, a inadequação do mandado de segurança. A via mandamental é cabível sempre que se alega ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública, ainda que o ato se situe, em tese, na esfera da discricionariedade administrativa (art. 5º, LXIX, da CF/1988 e art. 1º da Lei n. 12.016/2009).

Certo é que o mandado de segurança não comporta substituição do juízo de conveniência e oportunidade da Administração pelo do Judiciário, mas essa é uma questão a ser analisada no mérito.

No caso em exame, a Impetrante aponta violação a dispositivos legais específicos (arts. 197 e 198 da LC Estadual n. 555/2014) e a norma constitucional de proteção à família (art. 226 da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB), questões de direito que se afiguram inteiramente aferíveis de plano, a partir dos documentos que instruem a inicial, sem necessidade de dilação probatória. Presente, pois, o pressuposto de liquidez e certeza do direito invocado para fins de cognição, ainda que a análise de mérito possa resultar na denegação da ordem.

Dessa forma, o reconhecimento da ausência de direito líquido e certo implica a denegação da segurança, e não a sua extinção sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

Diante dessas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada pela Fazenda Pública Estadual.

É como voto.

Do Mérito

A questão nuclear deste mandado de segurança reside em saber se a designação de lotação inicial de policial militar recém-formada para município distante 430 km de sua família viola direito líquido e certo à preservação da unidade familiar, consubstanciado no art. 226 da CRFB e nos arts. 197 e 198 da LC Estadual n. 555/2014.

Com efeito, reitero a seguinte colocação exposta na apreciação do pedido liminar: embora sua situação pessoal, especialmente em razão da existência de filhos menores e vínculo conjugal com outro militar estadual, inspire sensibilidade,
não há demonstração de ilegalidade flagrante
no ato administrativo impugnado. Explico.

Sabe-se que o mandado de segurança exige, para sua concessão, a demonstração inequívoca de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória. Não basta a plausibilidade do direito: é imprescindível sua evidência documental imediata e a caracterização de ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

No caso concreto, o ato coator, designação da impetrante para o NPM Itanhangá, foi praticado no exercício regular do poder discricionário da Administração Militar, com base nas regras do Edital n. 003/2022 SEPLAG/SESP/MT, que previa expressamente a distribuição dos concluintes conforme a classificação e a necessidade institucional, prioritariamente no interior do Estado.

Não se pode perder de vista que a Impetrante, ao se inscrever no certame e nele obter aprovação, aderiu voluntariamente a essas regras, assumindo, por conseguinte, a possibilidade de ser lotada em qualquer unidade do território estadual.

A designação inicial, portanto, consubstancia ato administrativo geral, impessoal e objetivo, aplicável a todos aqueles que concluíram o curso de formação, e não ato individualizado capaz de ensejar controle mandamental sob o único fundamento de que a Impetrante preferiria servir na Capital, onde reside sua família.

A impetrante invoca os arts. 197 e 198 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) para sustentar o direito à redesignação para Cuiabá, onde serve o cônjuge-bombeiro. Tais dispositivos estabelecem o seguinte:

Art. 197. O cônjuge do militar, sendo servidor do Estado, será transferido para a sede do município onde este estiver destacado, sem prejuízo de qualquer direito, permanecendo à disposição de órgão do serviço público estadual, desde que haja compatibilidade funcional.

Art. 198. O militar, cujo cônjuge for transferido para outro município do Estado de Mato Grosso, será também transferido para a mesma sede ou para a mais próxima.

A interpretação pretendida pela Impetrante, no sentido de que esses dispositivos criariam direito subjetivo à coincidência de lotações desde o ingresso na carreira, não encontra respaldo no texto legal nem na jurisprudência consolidada.

Com efeito, os arts. 197 e 198 da LC n. 555/2014 disciplinam hipóteses específicas de transferência vinculadas à movimentação prévia de um dos cônjuges, especialmente quando esta ocorre no interesse da Administração.

Enquanto o art. 197 pressupõe que o cônjuge-militar já esteja destacado em determinada sede e que o cônjuge-servidor pretenda ser transferido para acompanhá-lo, o art. 198 pressupõe que o cônjuge haja sido previamente transferido para outro município, ou seja,
que tenha havido deslocamento de ofício superveniente ao ingresso na carreira
.

No caso em exame, não houve qualquer transferência de ofício de nenhum dos cônjuges. O cônjuge da Impetrante, 2º Tenente BM Hector Lopes de Oliveira, não foi transferido para Cuiabá pela Administração: ele sempre serviu no CBMMT em Cuiabá/MT.

A Impetrante, por seu turno, recebeu sua lotação inicial em Itanhangá como consequência direta do concurso público em que foi aprovada, cujas regras previam a possibilidade de designação para o interior do Estado.

A situação dos autos não se enquadra, portanto, nas hipóteses legais dos artigos invocados, pois não houve deslocamento compulsório superveniente que justifique a incidência do mecanismo de compatibilização de lotações. A separação geográfica não decorre de ato impositivo da Administração sobre o casal, mas da própria escolha da Impetrante ao ingressar em carreira cuja lotação inicial poderia recair em qualquer ponto do Estado.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que apesar de tratar da hipótese de remoção, consagra conceitos que podem ser aplicados a este caso pelo instituto da analogia. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DO JULGADO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. ACÓRDÃO A QUO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. DESLOCAMENTO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR. SITUAÇÃO INADEQUADA À LEGISLAÇÃO PERTINENTE. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. Havendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, entendido que a parte recorrente foi intimada e registrou a ciência da pauta de julgamento, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato. Precedentes.

5. A remoção a pedido de servidor para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, independentemente da existência de vaga, exige obrigatoriamente o cumprimento de requisito específico, qual seja, que o cônjuge, servidor público, tenha sido removido no interesse da Administração. Precedentes.

6. No caso concreto, a instância ordinária registrou, expressamente, que "a demandante e seu cônjuge não tiveram o núcleo familiar alterado por qualquer decisão administrativa em relação às suas lotações. A autora sempre esteve lotada no campus de Aquidauana/MS e seu agora cônjuge sempre esteve lotado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nessa situação fática consolidada conheceram-se e se casaram". Evidencia-se, portanto, que não houve, na espécie, o efetivo cumprimento do requisito alusivo à ocorrência de deslocamento no interesse da Administração.

7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1858368 MS 2020/0011620-2, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 16/08/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

Vê-se que esse entendimento reproduz o que os artigos de lei invocados pela Impetrante traduzem.

Importante consignar, ainda, que esta Turma Julgadora já assentou, em julgado de minha relatoria, que não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública, mas da posse em novo cargo com lotação inicial em localidade diversa:

EMENTA — CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — MANDADO DE SEGURANÇA — REMOÇÃO A PEDIDO — ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE — RUPTURA NA UNIDADE FAMILIAR CAUSADA PELO PRÓPRIO CASAL — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se deve atribuir à Administração a responsabilidade e obrigatoriedade pela remoção de servidor, quando a ruptura familiar não se deu em decorrência de ato de ofício da Administração Pública. (TJMT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03/03/2022).

Repito, o precedente é inteiramente aplicável ao caso em exame, pois a situação fática,
mutatis mutandis
, é análoga: o casal não teve o núcleo familiar alterado por qualquer decisão administrativa relativa às lotações preexistentes.

Além disso, a Impetrante sempre soube, ao ingressar no certame, que poderia ser designada para o interior do Estado. A separação geográfica, portanto, decorre da opção voluntária por ingressar em cargo cuja lotação inicial era incerta, e não de ato impositivo da Administração.

Cumpre destacar, também, que a circunstância de a Impetrante ser servidora recém-empossada, em pleno estágio probatório, constitui óbice adicional à concessão da ordem postulada.

É cediço que a legislação estadual e a jurisprudência são restritivas quanto a pedidos de alteração de lotação formulados por servidores nessa condição, visto que o estágio probatório é período de avaliação no qual o servidor deve demonstrar aptidão, disciplina e assiduidade, sendo inadmissível, em regra, a movimentação por interesse particular que comprometa essa avaliação ou subverta a organização administrativa.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO POR COMPATIBILIZAÇÃO FAMILIAR. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida no Mandado de Segurança nº 1089891-35.2025.8.11 .0041, que indeferiu o pedido liminar de remoção por compatibilização familiar para o município de Rondonópolis/MT. O agravante sustenta que sua companheira é servidora pública municipal em Rondonópolis/MT e que seus filhos menores residem e estudam no referido município, um deles com necessidade de acompanhamento psicológico regular. O pedido de remoção foi negado administrativamente com fundamento no estágio probatório do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, durante o estágio probatório, a remoção de servidor da Polícia Judiciária Civil com fundamento em compatibilização familiar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em sede de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC e o art . 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, aplicável ao mandado de segurança.

O direito líquido e certo à remoção não se configura no caso, uma vez que a Lei Complementar nº 407/2010 (Estatuto da PJC/MT), em seu art. 157, § 1º, estabelece que durante o estágio probatório a remoção somente pode ocorrer de ofício, o que impede a concessão do pleito a pedido do servidor.

O art. 159 da mesma lei, ao prever a compatibilização da remoção para acompanhar cônjuge servidor municipal, condiciona sua aplicação à viabilidade ("sempre que possível") e não revoga a regra específica de vedação contida no art. 157, § 1º, devendo ambos os dispositivos ser interpretados sistematicamente.

A remoção, mesmo para fins de proteção da unidade familiar ou do interesse da criança, não pode ser deferida contra disposição expressa de lei que restringe o direito em razão do estágio probatório, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

A jurisprudência do TJMT e de outros tribunais estaduais tem reconhecido que a remoção por compatibilização familiar de servidores públicos é ato discricionário da Administração, condicionado à conveniência do serviço e inaplicável quando ausentes os pressupostos legais.

A negativa administrativa pautou-se em fundamento legal idôneo e dentro da margem de discricionariedade conferida à autoridade competente, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser corrigido pela via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 226 e 227; CPC, art. 300; Lei nº 12 .016/2009, art. 7º, III; LC/MT nº 407/2010, arts. 157, § 1º, e 159.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1005820-25 .2019.8.11.0037, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, j. 22.11 .2022, DJE 04.12.2022; TJMT, MS 1002169-96.2019 .8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.02.2021, DJE 12 .04.2021; TJMG, EDcl no MS 2264869-77.2024.8 .13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 10.12.2024. (TJMT - RAI 10319141420258110000, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 19/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2025). Negritei.

Ainda que tecnicamente a hipótese em exame não configure remoção
stricto sensu
, pois, como já se disse, consubstancia-se na lotação inicial, o raciocínio é igualmente aplicável: a condição de servidora recém-ingresso impõe maior vinculação às necessidades institucionais, restringindo pretensões de alteração de lotação por interesse exclusivamente particular.

Quanto ao fato de a Impetrante fundamentar sua pretensão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos à proteção da unidade familiar de militares e servidores públicos, notadamente o RMS 66.823/MT (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05/10/2021) e o MS 22.283/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 2016), tenho que referidos precedentes, embora relevantes para o debate, não se aplicam integralmente à hipótese dos autos.

No RMS 66.823/MT, o STJ concedeu a remoção de policial militar para preservação da unidade familiar aplicando o brocardo
“ubi eadem ratio, ibi eadem jus”
, assentando que a remoção visa garantir a convivência da unidade familiar em face de acontecimento causado pela própria Administração Pública. É exatamente esse elemento, ato de ofício da Administração como causa da ruptura familiar, que está ausente no presente caso.

Naquele precedente, a ruptura familiar decorreu de decisão administrativa superveniente que deslocou um dos cônjuges. No caso em exame, a separação geográfica preexiste à posse da impetrante e decorre da própria natureza do concurso público em que ela ingressou.

O MS 22.283/DF, por sua vez, reconhece que a remoção para acompanhar cônjuge constitui medida de alto e sensível alcance social, devendo a Administração compatibilizar seus atos com a preservação da unidade familiar. Contudo, como destacou a Procuradora de Justiça em seu parecer, o próprio STJ, ao interpretar a legislação pertinente, pacificou o entendimento de que o direito subjetivo à remoção para acompanhamento de cônjuge pressupõe que o deslocamento do primeiro servidor tenha ocorrido de ofício, por imposição da Administração Pública.

Ausente esse pressuposto no caso concreto, não é possível invocar os referidos precedentes para construir um direito líquido e certo à redesignação de lotação.

Mais uma vez, eu reforço: esse julgamento não ignora a situação humana e familiar da Impetrante, caso que envolve filhos em tenra idade, imóvel próprio financiado, rede de apoio familiar consolidada em Várzea Grande/MT, e a particularidade de que o cônjuge-bombeiro não pode ser transferido para Itanhangá pela simples razão de que não existe unidade do CBMMT naquele município, fato reconhecido pelo próprio Comandante-Geral do CBMMT no Ofício n. 045/GCG/2026.

Essas circunstâncias são relevantes e poderiam, em tese, amparar um pedido de reconsideração administrativa ou, futuramente, quando superado o estágio probatório, um requerimento de transferência fundamentado nos arts. 197 e 198 da LC 555/2014, situação em que o quadro fático seria inteiramente diverso do atual.

Acontece que a via mandamental exige mais do que a demonstração de uma situação fática merecedora de atenção: exige a prova inequívoca de um direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo, o que não se verifica no caso em exame.

Tem-se,
in
casu, que o ato indigitado coator foi praticado dentro dos limites legais e editalícios. A Administração exerceu o poder discricionário que lhe é atribuído por lei para organizar o efetivo policial militar conforme as necessidades do serviço público de segurança, com prioridade de lotação no interior do Estado. Não há ilegalidade, desvio de finalidade nem abuso de poder que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário para substituir o juízo administrativo de conveniência e oportunidade.

Dessa forma, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Por fim, o Agravo Interno interposto pela Impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido liminar resta prejudicado pela presente deliberação de mérito.

Com efeito, uma vez submetido o mandado de segurança a julgamento definitivo pelo órgão colegiado competente, o pedido liminar é absorvido pela cognição exauriente do mérito, porquanto a decisão colegiada que denega a segurança implica, necessariamente, o reconhecimento de que não existia o direito líquido e certo invocado para justificar a medida liminar, tornando-a sem qualquer utilidade prática.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Estado de Mato Grosso, e, no mérito,
DENEGO
a ordem, por ausência de direito líquido e certo.

Por conseguinte, declaro
PREJUDICADO
o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026